Tribunal: STF
Processo: ARE 1433248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. ADICIONAL DE AVANÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1075 DO STJ. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMIARES REJEITADAS.



    1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a mesma foi fundamentada, analisando todos os fatos e argumentos levantados pelas partes, preenchendo assim os requisitos do §1º do artigo 489 do CPC.



    2. Da mesma forma, afasta-se a preliminar de suspensão do presente feito em decorrência do Tema 1075 do STJ, pois a matéria nele versada prevê sobre a “legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de Ente Público.” Portanto, a matéria tratada naquele caso refere-se à progressão, diferentemente da questão aqui discutida.



    3. Preliminares de nulidade e suspensão do feito alegada pelo Município de Arapoema, afastadas.



    ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA PARTE). IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    4. Não há que se falar em condenação do Município de Arapoema-TO à implementação e ao pagamento de adicional de tempo de serviço (sexta parte), se o servidor público já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza, pois ambos promovem acréscimo pecuniário a remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo, sobretudo porque é vedado o chamado efeito cascata - incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico (artigo 37, XVI, Constituição Federal).



    5. O artigo 85 da lei municipal nº 724, de 2012, possibilita a incidência do adicional de tempo de serviço (sexta parte), sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênio) já percebidos pelo servidor, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Carta Magna.



    6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente